Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743425-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO, DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA, PAULO CESAR SERRAO APELADO: PAULO CESAR SERRAO, MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO, DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de petição da parte PAULO CESAR SERRAO, informando que “há divergência entre o que foi decidido, nestes autos, pela turma no julgamento da 11a Sessão Ordinária Presencial – 3TCV, realizada em 23/07/2025 e o que foi publicado no diário eletrônico de 29/07/2025, vez que no julgamento ficou decidido que a indenização por danos morais seria majorada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os honorários sucumbenciais seriam redistribuídos na proporção de 20% (vinte por cento) para o Autor e 80% (oitenta por cento) para os Réus, divididos igualmente para cada réu, sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”. Para tanto, requereu a juntada das notas taquigráficas, o que fora deferido por esta Relatoria (ID 74860851) e, consequentemente, juntada pela Secretaria da Turma no ID 75003002. DECIDO. Com razão o peticionante. Assim, mantido o Relatório, deverá constar nas razões do recurso e na ementa o seguinte: VOTO DO MAGISTRADO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações. A súplica recursal dos Apelantes é dirigida contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor para condenar os Réus ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em homenagem aos princípios da primazia do mérito e da economia processual, realizo a análise conjunta dos recursos, vez que tal ato não implica prejuízo às partes, tendo sido preservado os princípios orientadores do direito processual. A solução da controvérsia consiste em examinar (i) a responsabilidade da parte ré em extrair espécime vegetal “Pinheiro de Norfolk” (obrigação de fazer), (ii) a imposição (ou não) aos Réus da obrigação de construir muro de arrimo dentro das recomendações técnicas, bem como (iii) possibilidade de condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Não havendo questões preliminares, adentro ao mérito. Da extração da árvore Narra o Autor, em sua exordial, que os Réus são legítimos proprietários do imóvel residencial situado na SHJB Condomínio Ecológico Village III – DF, casa 34, ao passo que o Autor é proprietário de imóvel no mesmo condomínio, casa 66. Nesse contexto, afirma que os imóveis compartilham uma linha de divisa lateral, ou seja, os limites de uma propriedade estão diretamente adjacentes aos da outra. Sustenta que, em junho de 2020, notou o surgimento de rachaduras no muro que divide as casas 34/66. Afirma que, por orientação de engenheiro civil, “foram aberto buracos de aproximadamente 3 (três) metros no piso da casa 66 do postulante, em que foram constatas várias ramificações das raízes da árvore em todo piso da área externa da casa 66, vindas da casa 34”. Aduz que a Administração Pública do Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da NOVACAP e o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, recomendou a extração do espécime vegetal (Pinheiro de Norfolk) localizado na residência dos Réus, tendo em vista o risco iminente de queda e o perigo a integridade física da sua família. Prefacialmente, requer a condenação dos Réus na obrigação de fazer consistente na realização de supressão da árvore. Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca da existência (ou não) de direito subjetivo da parte Autora em exigir a extração do espécime vegetal localizado no imóvel do Réu. Sabe-se que o direito de propriedade sofre determinadas restrições, dentre as quais estão relacionadas com o direito de vizinhança, que constituem limitações impostas pela boa convivência social. Nesse sentido, o art. 1.277 dispõe que “o proprietário, ou inquilino de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e a saúde dos que habitem, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. Acerca das árvores limítrofes, o art. 1.283 do Código Civil dispõe que “as raízes e os ramos de árvore, que ultrapassarem a extrema do prédio, poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido”. Em apurado rigor, no âmbito distrital, o decreto n. 39.469 de 22 de novembro de 2018, prevê, em seu art. 32, inc. II, que “em caso de perigo aos vizinhos ou transeuntes, ou interferência nas redes de serviços públicos, comprovado por laudo técnico, poderá o órgão de defesa civil exigir do particular que suprima ou realize a poda de indivíduos arbóreos específicos”. Nessa perspectiva, se houver árvore, não no limite de propriedades, mas que cause ou possa causar prejuízo ao vizinho, aplicam-se as regras gerais do direito de vizinhança, podendo o prejudicado acionar o dono da árvore, para impedir que o dano ocorra, ou pedir indenização, se já existe prejuízo. (Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais. 22. ed. Barueri [SP]: Atlas, 2022) No caso em apreço, em análise do contexto probatório, verifica-se do Relatório Técnico da Defesa Civil do Distrito Federal que foi identificada a necessidade de “supressão da árvore e acompanhado dos seus resíduos” (ID 48029145). Da mesma forma, observa-se, ainda, que o laudo pericial – emitido pela engenheira ambiental – é categórico ao concluir que a árvore foi plantada em local inapropriado para o seu pleno desenvolvimento, apresentando alto risco para a residência do Autor, devendo haver a completa remoção da árvore e suas raízes (ID 48029615). Do quadro probatório existente, é necessária a extração do espécime vegetal para fazer cessar o risco e garantir os direitos de vizinhança, não se podendo olvidar que o laudo pericial judicial e o laudo técnico da Defesa Civil são de extrema relevância vez que se demanda conhecimento técnico. Embora tenha sido noticiada a supressão do indivíduo arbóreo no ID 48029590, não há como reconhecer a perda do objeto. A partir do registro fotográfico de ID 48029589 e 48029590, vê-se que as causas ainda não estão totalmente sanadas, pois mesmo após a realização da poda drástica, deixando o indivíduo arbórea a altura do solo, é possível constatar que não houve a remoção de suas raízes. Nesse ponto, portanto, merece provimento o pleito autoral, consistente na condenação dos Réus a realizarem a supressão integral do espécime vegetal (Pinheiro de Norfolk), bem como de suas raízes. Da construção do muro de arrimo Considerando a recusa dos Réus em extrair o espécime vegetal, ora plantado em seu imóvel, cujo avanço das raízes danificaram o muro de seu vizinho (autor), pleiteia o demandante a demolição do muro presente na residência dos demandados para que haja a construção de muro de arrimo “por empresa especializada, credenciada e regularmente estabelecida, com apresentação de projeto e ART dentro dos padrões técnicos e de segurança no limite do lote do requerido considerando o desnível entre os dois lotes, o quantitativo em metro cúbico de aterramento existente no lote 34 de modo a conter todo peso do aterramento e ações feitas no lote 34, com isolamento por tapume e escoramento em toda área externa da casa 66, visando proteger a residência do requerente durante as obras, devendo o acesso e execução serem realizados exclusivamente no lote 34, sem qualquer interferência e acesso ao lote 66”. Diante da controvérsia das partes quanto à necessidade (ou não) de demolição e reconstrução de novo muro, foi determinada perícia técnica entre as unidades em questão – a ser realizada por engenheiro civil. Na hipótese, convém apontar que o laudo pericial judicial foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, produzido de forma imparcial e tratou dos quesitos trazidos pelas partes de forma satisfatória. A matéria objeto dos autos é extremamente técnica e não se verifica a existência de contradição ou incongruência nas conclusões relatadas pelo perito do juízo, para o qual há presunção de imparcialidade. O laudo pericial é elucidativo e conclusivo e não restou demonstrada a necessidade de demolição e construção de um novo muro. O perito judicial, com amparo no exame físico no próprio local e análise dos documentos juntados aos autos, afirmou que as três estruturas de muro paralelos um ao outro suportam a carga de aterro, não sendo necessária a demolição (ID 48029609). O laudo pericial, produzido por profissional imparcial, porquanto equidistante das partes, não padece de obscuridade, omissão ou contradição. Nele foram analisados todos os aspectos relevantes ao caso, sendo suficiente para sua resolução. É certo que o artigo 479 do CPC dispõe que “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Assim, para poder desconsiderar as conclusões do laudo pericial, o juiz deve observar o método científico utilizado pelo perito e somente pode desconsiderar o laudo pericial quando restar evidenciado que não é predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou, o que não é o caso dos autos. Portanto, julgo improcedente o pedido de demolição e construção de muro de arrimo. Dos danos materiais No que se refere aos danos materiais, o Autor requer o ressarcimento pelos “gastos oriundos da saída de casa para se hospedar em hotel ou em imóvel locado, com mesmo padrão de conforto que toda a família está acostumada”. O pedido indenizatório do Autor se assenta sob o argumento de que ele precisou ou precisaria se retirar de sua própria residência, em razão do descumprimento da parte Ré em promover a supressão da árvore conforme solicitado pela Administração Pública O dano material deve ser real e efetivo, não havendo se falar em caráter hipotético ou presumido, ou seja, deve haver prova contundente do prejuízo sofrido, em atenção ao artigo 944 do Código Civil. Inexiste, contudo, qualquer prova material de eventual prejuízo suportado pela parte autora com relação ao aproveitamento de hospedagem em hotel ou locação de imóvel. O indeferimento do pedido de danos materiais é medida que se impõe. Dos danos morais Em relação ao dano moral, a Constituição Federal, expressamente, garante sua indenização (art. 5o, inc. V e X, da CF/88) – na defesa da vida privada, da honra e da intimidade das pessoas, esferas ou círculos de proteção que contém espécies de direitos de personalidade, sendo, por isso, razoável a interpretação de que outras espécies de direitos da personalidade também mereçam reparação com a indenização correlata quando se contextualizar eventual violação delas. Resta incontroverso que os fatos narrados na inicial extrapolam os meros dissabores do cotidiano, pois o Autor suportou o risco de queda da árvore em sua propriedade, ameaçando a integridade física de sua família. É dizer, a situação causou angústia e estresse, extrapolando os percalços do dia a dia e atingindo a integridade psíquica e emocional do Autor, com violação aos seus direitos de personalidade. Na esteira do que dispõe os artigos 944 e 945 do Código Civil, o arbitramento do dano extrapatrimonial deve ser realizado pelo magistrado, a partir da análise da extensão do dano, das condições das partes e do grau de culpa dos envolvidos no evento. Confira-se: Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Todavia, no contexto do dano moral, a reparação efetiva e integral é matéria complexa, uma vez que a lesão, embora seja notória, não é matematicamente quantificável. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz menção a alguns critérios que devem ser adotados pelo Julgador, para fins de arbitramento do dano extrapatrimonial em duas fases. Primeiramente, a valoração do bem jurídico lesado e os precedentes judiciais em situação similar. Em seguida, devem ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, tais como grau de culpa, gravidade do fato e condições das partes. Sobre o tema: [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa. 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz e abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) [...] (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016) Em caso análogo, trago à colação de aresto desta Corte de Justiça que analisou dano decorrente da violação ao direito de vizinhança: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ÁRVORES LIMÍTROFES. QUEDA DE GALHOS E FOLHAS NO IMÓVEL VIZINHO. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: Como se observa, a controvérsia dos autos cinge-se à responsabilidade do réu quanto à extração das árvores que se encontram próximas ao muro limítrofe entre a sua propriedade e a dos autores, além da ocorrência de danos patrimoniais e morais pela queda dos galhos. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento a qual, confirmando a decisão de deferimento da antecipação de tutela, julgou os pedidos procedentes para condenar o réu: 1) na obrigação de extrair seis palmeiras limítrofes situadas em seu lote; 2) ao pagamento da multa cominatória no valor de R$ 20.000,00; 3) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais no importe de R$ 45.000,00, decorrentes dos reparos no imóvel da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preliminar de cerceamento de defesa, por alegada ausência de intimação do réu para impugnar laudo técnico anexado pela parte autora, bem como pelo cancelamento da perícia judicial deferida nos autos ante o não pagamento dos honorários periciais. 2.1. Responsabilidade do réu quanto à extração das árvores próximas ao muro limítrofe entre a sua propriedade e a dos autores, além da ocorrência de danos patrimoniais e morais pelo uso anormal da propriedade, ante a queda de galhos e folhas no imóvel vizinho. 2.2. Cabimento da condenação em danos materiais e morais. 2.3. Incidência das astreintes pelo descumprimento da medida liminar deferida na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de cercamento de defesa. 3.1. O apelante teve ciência da réplica apresentada pelos apelados, de modo a não prosperar a alegação de não ter tido oportunidade de se manifestar sobre o laudo técnico juntado com a referida peça. 3.2. Em nenhuma de suas manifestações o réu requereu a gratuidade de justiça para a perícia, tampouco demonstrou a alegada situação de escassez financeira. Limitou-se a alegar genericamente a desproporcionalidade dos honorários periciais, sem considerar as peculiaridades da perícia a se realizar nos autos. 3.3. A falta de pagamento dos honorários periciais acarretou a preclusão do direito de produzir a prova, razão pela qual correto o juízo a quo ao considerar prejudicada a perícia deferida nos autos. 3.4. Preliminar rejeitada. 4. O caso em exame envolve direito de vizinhança, objetivando os demandantes a remoção de 6 árvores limítrofes à sua propriedade, as quais têm gerado riscos à segurança dos habitantes e danos ao imóvel. 4.1. O direito de propriedade não é absoluto, mormente quando ultrapassa a esfera individual do dono e desrespeita os interesses de seus vizinhos, na linha do que estabelece o art. 1.277 do CC. 4.2. Na hipótese, a conduta do apelante restou demonstrada pela inércia em providenciar a poda das árvores que ultrapassaram o limite de sua propriedade, invadindo a propriedade dos autores e danificando estruturas de vidro e ocasionando infiltrações pelo entupimento das calhas. 4.3. Reconhecida a conduta, o dano e o nexo causal, o dever de indenizar é consequência obrigatória. 5. O art. 402 do Código Civil dispõe que o dano material ou patrimonial pode ser caracterizado como emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte. O referido dano deve ser comprovado, de acordo com as regras previstas no art. 373 do CPC. 5.1. No caso, restou demonstrado o valor despendido pelos apelados para a reparação dos danos causados à sua residência, no importe de R$ 45.000,00, conforme contrato de prestação de serviço e respectivos comprovantes de pagamento. 6. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). 6.1. A situação narrada na inicial causou angústia e estresse aos apelados, extrapolando os percalços do dia a dia e atingindo a sua integridade psíquica e emocional, pois suportaram o risco da queda de galhos pesados das árvores sobre sua propriedade, o que causou danos nas estruturas e ameaçou a integridade física da família que ali reside. 6.2. A quantia de R$ 5.000,00 é proporcional ao caso concreto, cumprindo adequadamente o fim compensatório e não gera enriquecimento injustificado. 7. As astreintes encerram medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada judicialmente. 7.1. No caso, deferida a tutela de urgência na origem, em janeiro de 2024, para obrigar o réu a extrair, no prazo de 15 dias, as seis palmeiras limítrofes situadas em seu lote, houve a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. 7.2. O réu alegou, sem comprovação, a impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência, mantendo-se inerte. 7.3. O juízo determinou a expedição de mandado para cumprimento da ordem por Oficial de Justiça, sendo as árvores extraídas em maio de 2024. 7.4. Portanto, inexiste justificativa para a não implementação da tutela de urgência na forma determinada, devendo a multa aplicada ser mantida. 8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20% do valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso improvido. Teses de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa por alegada ausência de intimação quando caracterizada a inequívoca ciência do réu a respeito do documento novo apresentado com a réplica. 2. A falta de depósito dos honorários periciais, sem que a parte comprove a impossibilidade de pagamento, acarreta a preclusão do direito de produzir a prova; 3. O direito de propriedade não é absoluto, mormente quando ultrapassa a esfera individual do dono e desrespeita os interesses de seus vizinhos. 4. O dano material pode ser caracterizado como emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte, devendo ser comprovado, de acordo com as regras previstas no art. 373 do CPC. 5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. 6. Inexistindo justificativa comprovada para a não implementação da tutela de urgência na forma determinada, cabível a condenação ao pagamento das astreintes fixadas.” _______ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 1.277. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0720223-32.2022.8.07.0020, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 28/11/2024; TJDFT, 07159899820218070001, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE de 14/11/2023. (Acórdão 1993030, 0700825-88.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) Da análise de julgados similares que analisaram o mesmo tipo de dano moral, isto é, na perspectiva do interesse jurídico lesado, a indenização se situa a partir de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que deve ser mitigado segundo as circunstâncias do caso concreto. Passo à segunda fase, momento em que é analisado o quadro fático delineado nos autos em confronto com elementos objetivos e subjetivos de concreção individualizadora da indenização: a) gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima; b) intensidade do dolo ou grau de culpa do agente (culpabilidade); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor e, por fim; e) as condições pessoais da vítima em relação a sua vulnerabilidade social. No caso em apreço, os danos sofridos pelo Autor consistem em prejuízos de ordem material, especificamente, no muro que divisa sua residência com a residência vizinha (Réu). Do que consta dos autos, não se pode afirmar que a vítima (Autor) concorreu de qualquer modo para a ocorrência do dano. Contudo, levando em consideração a situação que ficou a casa, conforme fotos anexas, o tempo que levou para uma possível solução e o sofrimento causado para a família numa relação conturbada com a vizinhança, entende-se por bem majorar a indenização para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, após a análise de todos os aspectos do caso concreto confrontados com a observação empírica das indenizações arbitradas em casos semelhantes, bem como a função punitiva da indenização, entendo que o valor arbitrado na origem deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Portanto, nesse ponto, merece reparo a sentença. Com essas considerações, CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos Réus e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Autor, para reformar a sentença e condenar os Réus a realizarem a supressão integral, inclusive as raízes, do espécime vegetal (Pinheiro de Norfolk), bem como majorar a condenação por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em face do parcial provimento do recurso, redistribuo o ônus da sucumbência, na proporção de 20% (vinte por cento) para o Autor e 80% (oitenta por cento) para os Réus, divididos igualmente para cada réu, sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A fim de evitar a oposição de Recurso de Embargos de Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp 1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018). Ressalta-se que na eventual oposição de embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, com manifesta intenção protelatória, a parte estará sujeita a multa disposta no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. É como voto. Na ementa deve constar o seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ÁRVORE SITUADA NA DIVISA DO TERRENO. RISCO A INTEGRIDADE E SEGURANÇA PESSOAL DO VIZINHO. SUPRESSÃO DO ESPÉCIME VEGETAL. DEVIDA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame. 1. Apelações Cíveis visando a reforma da sentença. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a responsabilidade da parte ré em extrair espécime vegetal “Pinheiro de Norfolk” (obrigação de fazer), inclusive suas raízes; (ii) a imposição (ou não) aos Réus da obrigação de construir muro de arrimo dentro das recomendações técnicas, bem como (iii) a possibilidade de condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir. 3. O direito de propriedade sofre determinadas restrições, dentre as quais estão relacionadas com o direito de vizinhança, que constituem limitações impostas pela boa convivência social. 3.1. No âmbito distrital, o decreto n. 39.469 de 22 de novembro de 2018, prevê, em seu art. 32, inc. II, que “em caso de perigo aos vizinhos ou transeuntes, ou interferência nas redes de serviços públicos, comprovado por laudo técnico, poderá o órgão de defesa civil exigir do particular que suprima ou realize a poda de indivíduos arbóreos específicos”. 3.2. O conjunto probatório revela que é necessária a extração do espécime vegetal para fazer cessar o risco e garantir os direitos de vizinhança, não se podendo olvidar que o laudo pericial judicial e o laudo técnico da Defesa Civil são de extrema relevância vez que se demanda conhecimento técnico. 4. O laudo pericial é elucidativo e conclusivo e não restou demonstrado a necessidade de demolição e construção de um novo muro. 5. O dano material deve ser real e efetivo, não se presume, ou seja, deve haver prova contundente do prejuízo sofrido, em atenção ao artigo 944 do Código Civil. 6. Dentro do contexto fático apresentado, a indenização por danos morais deve ser majorada, considerando as circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação dos réus desprovida. Apelação do autor parcialmente provida. Honorários redistribuídos. Tese de julgamento: “1 – Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que é necessária a extração do indivíduo arbóreo para fazer cessar o risco e garantir os direitos de vizinhança. 2 – O laudo pericial judicial não recomendou a demolição e reconstrução do muro que divisa as residências. 3 – O dano material não se presume, deve haver prova contundente do prejuízo sofrido, em atenção ao artigo 944 do Código Civil. 4 – A indenização por danos morais deve ser majorada, considerando as circunstâncias do caso.” Por fim, ressalto que o erro material passível de correção é aquele que seja perceptível sem a necessidade de maior exame do acórdão e que produz clara dissonância entre a vontade do julgador e o que foi expresso no julgado, como no caso dos autos. É uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada. Nesses termos, torno sem efeito a publicação do acórdão de ID 74371140, devendo ser republicado com as alterações aqui delineadas, por expressar a vontade do julgamento colegiado, nos termos das notas taquigráficas de ID 75003002. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 10:48:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador